Tribunal: TJBA
Processo: 8019844-52.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019844-52.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JAIR DE SANTANA ALMEIDA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, SANNY SILVA ARAUJO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça d Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TJBA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 473/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8019844-52.2018.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Impetrante Jair de Santana Almeida, e, como Impetrado, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2019. PRESIDENTE Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA